Tribunal: TJDFT
Processo: 0003022-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
1. O Código de Processo Civil dispõe, em seus artigos 9o e 10, sobre a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. A decisão que reconhece de ofício a prescrição intercorrente administrativa, sem que antes o Juízo tenha dado oportunidade de manifestação às partes sobre o tema, incorre em violação ao princípio da não surpresa.
3. Deu-se provimento ao recurso para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.